Tribunal: TJDFT
Processo: 0736810-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736810-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINETE DA SILVA CORREIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, Marinete da Silva Correia, contra sentença (ID 54282204) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Em suas razões recursais (ID 54282206), a apelante requer seja-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça. Consoante o art. 99 do CPC/15 “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. De início, destaco que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC/15 não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado, caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Na hipótese, a apelante limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência na qual se declara servidora pública estadual (ID 54282195), o que é corroborado pela ausência de anotação na carteira de trabalho juntada ao ID 55522434, uma vez que o cargo público efetivo exercido é pelo regime estatutário, e não celetista. A inexistência de demonstração de seus atuais rendimentos leva à conclusão de que tem capacidade financeira para suportar as custas processuais, razão pela qual deve ser refutada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele deduzida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e DETERMINO a intimação da apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, em dobro, e junte o comprovante de pagamento, acompanhado da guia correspondente, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/15. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f